Tribunal: TJDFT
Processo: 0705614-94.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO POR ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. ANIMUS NECANDI RECONHECIDO. AFASTAMENTO DAS TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que reconheceu legítima defesa e desistência voluntária em ato infracional imputado ao adolescente, consistente em disparos de arma de fogo contra o próprio genitor, resultando em paraplegia da vítima. O Parquet pleiteia a procedência do pedido deduzido na representação, com o reconhecimento da tentativa de homicídio e aplicação de medida socioeducativa de semiliberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios comprovam a presença do animus necandi; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da legítima defesa ou da desistência voluntária; (iii) determinar a medida socioeducativa adequada ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dolo de matar deve ser aferido a partir do conjunto de circunstâncias objetivas do fato. No caso concreto, a prova oral e as filmagens captadas por câmera de segurança e por moradores da região demonstram que o representado não agiu por impulso imediato, mas sim de forma fria e deliberada ao se retirar do local do entrevero familiar, buscar arma previamente escondida, retornar à área próxima e efetuar disparos contra o próprio genitor, atingindo-o inclusive pelas costas. A conduta persistiu mesmo após o pai estar caído no chão, quando o representado chegou a apontar a arma para a cabeça da vítima e só não prosseguiu porque foi fisicamente contido pela mãe e por outros indivíduos.
4. O animus necandi não se limita à análise da região corporal atingida, devendo deve ser extraído do contexto fático.
4.1. A utilização de arma de fogo, a reiteração dos disparos e a frieza com que o representado perseguiu o pai e efetuou os disparos, não interrompendo o ato nem mesmo após visualizar que este havia sido atingido e estava deitado no solo, confirmam que o infrator pretendia suprimir a vida da vítima ou, ao menos, assumiu o risco de produzi-la. A prova técnica e testemunhal afasta a versão defensiva de que sua intenção seria apenas intimidar ou lesionar, firmando-se a tentativa de homicídio como correta subsunção jurídica.
5. A legítima defesa exige agressão atual ou iminente, não configurada quando o representado se retira para buscar arma anteriormente escondida em outro local e retorna para atentar contra a vítima, de forma desproporcional e refletida, rompendo o nexo temporal necessário ao reconhecimento da excludente de ilicitude.
6. Inviável o reconhecimento da desistência voluntária quando resta inequívoco que a interrupção da conduta decorreu da intervenção física da mãe do representado e de terceiros, e não da vontade do próprio adolescente.
7. A medida socioeducativa de semiliberdade é adequada diante da gravidade da conduta, das condições pessoais de vulnerabilidade (familiar e social) e do histórico do adolescente, que evidenciam risco concreto de reiteração delitiva e de insuficiência de medidas em meio aberto. O regime assegura acompanhamento rigoroso aliado às oportunidades de escolarização e ressocialização, em observância às finalidades do Estatuto da Criança e do Adolescente.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.